Tribunal: TJBA
Processo: 0144443-17.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0144443-17.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ISRAEL MIZRACH

Advogado(s)
:
MARCELO SILVA MINHO SOUZA

APELADO: SW3 COMERCIO E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME

Advogado(s)
:
LORENA CHRISTINA ARAUJO DE LACERDA, JOSE HORMINO BRASIL CURVELLO FILHO, JULIANA SANTOS REBOUCAS, ALBERT SALES ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE MARCA. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO POR PARTE DO VENDEDOR. OBJETO PREVIAMENTE NEGOCIADO COM TERCEIRO. DEVER DE RESTITUIR INTEGRALMENTE AS QUANTIAS RECEBIDAS.

1. Tendo o alienante previamente negociado o mesmo bem com terceira pessoa, torna-se impossível a execução do segundo contrato por culpa exclusiva daquele, que tem o dever de restituir todas as quantias que recebeu em virtude do segundo contrato.

Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0144443-17.2009.8.05.0001, em que é apelante ISRAEL MIZRACH e em que é apelado o SW3 COMERCIO E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça